Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704697-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELMIRA ROSA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEUCEMIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. MORA NO CUMPRIMENTO. MORTE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 − O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal. 2 − Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde. 3 – Uma vez que não se verifica que o falecimento do companheiro da Autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, e não se podendo dizer que o cumprimento imediato da liminar teria melhorado sensivelmente a qualidade de vida do paciente ou impedido seu óbito, mostra-se inviável o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado. 4 – A teoria civilista da Perda de uma Chance somente é aplicável quando, em razão da conduta do Réu, desaparece a chance de um evento que possibilitaria benefício para o Autor. Há de se averiguar se houve probabilidade suficiente de ganho para se impor ao responsável pela frustração o dever de indenizar. 5 – Constatando-se que o falecimento decorreu dos fatores relacionados ao quadro clínico do paciente – portador de diversas comorbidades e leucemia em seu estágio mais avançado – e não da falta ou má qualidade dos serviços de saúde prestados pelo Distrito Federal, e não sendo plausível que as possibilidades de recuperação ou de efetiva melhora da qualidade de vida fossem reais no intervalo de tempo entre o deferimento da liminar e a morte, não há que se falar em indenização por danos morais em razão da perda de uma de uma chance. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando a existência de dano moral indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJAC como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “rever o entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da configuração do dano moral demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice contido na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1638344/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010